Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PEÇAS DA EXECUÇÃO NOS EMBARGOS. ART. 914, §1o, CPC. AUTOS ELETRÔNICOS ASSOCIADOS. TRAMITAÇÃO NA MESMA VARA. DISPENSA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Considera-se hipossuficiente, fazendo jus à gratuidade de justiça, a parte que comprova auferir renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos, por ser o parâmetro estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública aos vulneráveis economicamente.
2. Na hipótese de o magistrado considerar não comprovada a hipossuficiência econômica da parte, deve proferir decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, conferindo prazo para pagamento das custas, e não sentença de indeferimento da inicial.
3. A ausência de juntada, nos embargos à execução, de peças da execução configura mera irregularidade sanável, sobretudo quando tanto os autos da execução quanto os dos embargos são eletrônicos e tramitam associados na mesma vara, sendo perfeitamente possível ao magistrado acessar os documentos da execução a qualquer momento, independentemente de juntada pelo embargante.
4. Apelo conhecido e provido.